Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-46.2018.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002348-46.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 893.194.191-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARIELLA MALDONADO DE BARROS - CPF: 630.781.471-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO POR NEGATIVA GERAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – ESGOTAMENTOS DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZÇÃO DOS EMBARGANTES – OFENSA AO ARTIGO 489, II e § 1.o do CPC – INEXISTÊNCIA – EXCESSO DE COBRANÇA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação editalícia é medida excepcional que exige o esgotamento de todos os meios possíveis para a realização deste procedimento, providência devidamente comprovada nos autos. Logo, não há falar em nulidade da citação por edital.

A tese de carência de fundamentação com base no artigo 489, § 1.o, II, do CPC arguida pelos Apelantes não tem respaldo pois, da leitura sentença observa-se que a improcedência dos Embargos à Execução esta acompanhados de dispositivos da Lei de Ritos e explicações pormenorizas do Julgador singular.

A tese de tese recursal de excesso de cobrança dos juros e correção monetária nasceu tão somente após o julgamento da causa, o que torna evidente a ocorrência de inovação recursal, e impede o conhecimento dessa matéria, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002348-46.2018.8.11.0006

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Luis Carlos de Oliveira Borges e Mariella Maldonado de Barros
, por meio da Defensoria Pública na condição de Curadora Especial, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou improcedentes os pedidos vertidos nos
Embargos à Execução Por Negativa Geral
e, via de consequência, determinou o prosseguimento da demanda executória movida pelo
Banco Amazônia S.A.
.

Não houve fixação de verba honorária.

Em suas razões, sustentam a nulidade da citação por edital, pois sustentam que é evidente que o Apelado não diligenciou de maneira devida na localização dos Recorrentes.

Afirma que o Curador Especial não tem o ônus da impugnação específica, de sorte que pode impugnar por negativa geral, o que faz com que todos os pontos se tornam controvertidos, cabendo ao Exequente/Apelado comprovar os fatos que alega.

Nesse contexto, alega que sentença não expõe as razões de fato e de direito pela qual o direito invocado pelo Recorrido merece ser deferido, em ofensa ao que preleciona o art. 489, II e § 1.o do CPC.

Defende o excesso na cobrança do débito exequendo, haja vista a cômputo de

correção monetária e juros moratórios desde a data de vencimento do débito.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 107481773.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Banco Amazônia S.A.
, em 24/05/2018,

propôs
Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
Luis Carlos de Oliveira Borges
(devedor principal)
e Mariella Maldonado de Barros
(avalista)

tendo em vista o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n.o 204824, emitida em 14/06/2016, no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), cujo pagamento foi convencionado em 24 prestações

mensais e sucessivas com início em 14/07/2016 e término em 14/06/2018.

Diante disso, requereu a condenação dos Executados ao pagamento da quantia que, atualizada até 22/05/2018, corresponde a R$ 49.477,96 (quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos).

No despacho inicial, o Juiz determinou a citação dos Executados para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora (arts. 829 e 830, caput do CPC).

Após diversas tentativas infrutíferas de localização dos Executados, o Juiz determinou a citação por edital e, escoado o prazo para manifestação sem o comparecimento destes no caderno processual, nomeou a Defensoria Pública para a defesa dos interesses de ambas as partes (ID. 107481744).

Em 23/09/2020, a Curadora Especial opôs
Embargos à Execução por Negativa Geral
aduzindo, em preliminar, a nulidade da citação por edital ao argumento de que não foram esgotadas as tentativas de localização dos Embargantes.

Afirmou, nesse aspecto, que se o Embargado tivesse diligenciado junto às instituições de água, energia, telefonia, e Câmara dos Dirigentes Lojistas, por exemplo, com certeza o teria encontrado o paradeiro dos Embargantes, e assim, dar-lhe-ia oportunidade de se defenderem. No mérito, esclareceu que os Embargantes não foram entrevistados pela Defensora Pública e pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Impugnação no ID. 107481760.

Na sentença, o Juiz rejeitou a preliminar arguida nos Embargos à Execução e, no mérito, julgou-os improcedentes. Via de consequência, determinou o prosseguimento da demanda executória.

Insatisfeitos,
Luis Carlos de Oliveira Borges e Mariella Maldonado de Barros
, por meio da Defensoria Pública na condição de Curadora Especial, interpuseram Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, sustenta a nulidade da citação por edital, a ausência das razões de fato e de direito em que se firmou o Juiz para deferir o direito invocado pelo Recorrido/Embargado, o excesso de cobrança na realização do cálculo apresentado pelo credor já que não observado o correto marco inicial para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios.

No caso concreto, observa-se que ao ajuizar a demanda executiva em 24/05/2018, o Banco Apelado indicou o endereço para citação de ambos os Apelantes, a saber:

- Luis Carlos de Oliveira Borges: rua das esmeraldas, 66, cohab velha, Cáceres/MT.

- Mariella Maldonado de Barros: Rua Coronel Ponce, 1, Centro, Cáceres/MT.

Em 05/07/2018, o Oficial de Justiça certificou que não foi possível localizar
Mariella Maldonado de Barros
no endereço indicado pois a Sr.a Vanilda disse que reside no imóvel há mais ou menos sete anos, que conhece a Apelante mas não sabe do seu paradeiro. O Oficial de Justiça, ainda, relatou que obteve informação que poderia localizá-la à BR 174, km 23, Fazenda Catarinense; todavia, neste local encontrei o Sr. João Motta que
“informou ter arrendado a fazenda do Sr. Walmir e que ouviu dizer que Mariella está em uma fazenda na Bolívia/BO, mas não soube detalhar o local.”

A citação de
Luis Carlos de Oliveira Borges
também não obteve êxito, conforme certidão do Oficial de Justiça acosta no ID. 107481698, pois lhe foi informado que a parte estava na Fazenda que fica localizada em Porto Esperidião/MT. Em outra tentativa (ID. 107481722), informaram que o Executado não reside mais no local e que vendeu o imóvel à sua genitora há mais ou menos seis ou sete meses.

O Apelante (Embargado/Exequente) apresentou novo endereço para a localização de
Mariella Maldonado de Barros
(Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira, 215, Apto 802, Bairro: Consil, Cidade: Cuiabá-MT- CEP 78.048-415), cuja Carta de Citação foi devolvida pelos Correios com a anotação “mudou-se”.

Após ter sido noticiado pelo Recorrido (Embargado/Exequente) que em outra demanda judicial (n.o 1005668-07.2018.8.11.0006) o Sr.
Luiz Carlos de Oliveira Borges
foi averiguada a suspeita de ocultação, o Juiz determinou a citação do Executado novamente, e no mesmo endereço, devendo cumprir, se verificada a hipótese de ocultação, a citação por hora certa na forma do artigo 252 e seguintes do CPC.

A citação de
Mariella Maldonado de Barros
no novo

endereço apresentado pelo credor (Rua Casalvasco, no 352, Centro, no município de Cáceres-MT, CEP 78200-000) não obteve êxito, pois de acordo com a Certidão do Oficial de Justiça, no imóvel reside a inquilina da Executada.

Na decisão de ID. 107481728, o Juiz deferiu o pedido do Banco no que concerte à busca por novo endereço de ambos os Apelantes pelo sistema INFOJUD, e, também, a citação editalícia tal como postulado, caso a busca seja negativa. Consignou, por fim, que decorrido o prazo processual sem manifestação dos Apelantes (Executados/Embargantes) necessária Curador Especial, nomeando para o
múnus

a Defensoria Pública.

De acordo com o extrato anexado no ID. 107481728 e 107481729, o endereço de
Luiz Carlos de Oliveira Borges
cadastrado no INFOJUD é o mesmo em que outrora já tentou a citação

(Rua das Esmeraldas, 166, Cohab Velha, Cáceres/MT).

Já em relação à
Mariella Maldonado de Barros,
foi expedida Carta de Citação para o endereço cadastrado no INJOJUD (Av. Theodomiro Rodrigues de Souza, 1348, Caixa Postal 101, Centro, Pontes e Lacerda/MT, CEP 78250-000), cuja correspondência, de acordo com o aviso de recebimento de ID. 107481740, foi recebida em 28/10/2019.

Colhe-se, ainda, dos IDs. 107481730, 107481731 e 107481732 que o Edital de Citação de ambas as partes foi fixado no átrio do Fórum da Comarca de Cáceres; todavia, os devedores deixaram transcorrer
in albis
o prazo processual.

Diante desse panorama, antes da citação por edital, foram empreendidas diversas diligências para a localização do paradeiro e citação de ambos os Apelantes, todavia, nenhuma obtiveram êxito

De acordo com o artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando
:

I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei.

Ainda, consoante dicção do § 3.o do mesmo dispositivo processual,
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Entende-se, portanto, que a citação editalícia é medida excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para a realização deste procedimento, o que esta plenamente demonstrado no caderno processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES — NULIDADE — CONSTATAÇÃO. A citação por edital somente é válida quando infrutíferas as demais modalidades de citação. Recurso não provido.
(TJMT. Apelação

00047739020138110086. Relator Luiz Carlos da Costa. Julgado 23/11/2021. Publicado de 06/12/2021).

Por corolário, sem reparos à sentença que afastou a tese de nulidade de citação por edital.

Noutro ponto, os Apelantes alegam que a sentença não expõe as razões de fato e de direito pela qual o direito invocado pelo Recorrido merece ser deferido, em ofensa ao que preleciona o art. 489, II e § 1.o, do CPC.

No caso concreto, observa-se que julgar os
Embargos à Execução
opostos pelos Recorrentes, o Juiz consignou que lhes incumbia provar os fatos constitutivos do seu direito, à luz que do dispõe o artigo 373, I, do CPC. No entanto, além de a parte não colacionar provas para refutar a Cédula de Crédito Bancário acostada pelo Exequente/Embargado, sequer apontou qualquer irregularidade à dívida exequenda.

De acordo com o disposto no artigo 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais, inclusive as interlocutórias, devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

O artigo 489, § 1.o, estabelece de modo preciso quais as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão:

Art. 489. [...]

§ 1.o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Sob esse enfoque, verifica-se que a tese recursal não merece prosperar pois, ao que se observa da sentença a conclusão adotada pelo Juiz está devidamente fundamentada em nos dispositivos da Lei de Ritos e, ainda, acompanhado de explicações.

Dessume-se, portanto, que a tese arguida pelos Apelantes (Embargantes) foi enfrentada; todavia, julgada mediante fundamentação diversa daquela apresentada pela parte.

A propósito, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos jurídicos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

Assim, tendo em vista a fundamentação contida no pronunciamento judicial combatido, não há que falar em nulidade da sentença por violação artigo 489, § 1.o, II do Código de Processo Civil.

Quanto à tese recursal de excesso de cobrança dos juros e correção monetária, denota-se que a irresignação nasceu tão somente após o julgamento da causa, o que torna evidente a ocorrência de inovação recursal, e impede o conhecimento dessa matéria, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

Feitas essas considerações,
não conheço de parte do Apelo (excesso cobrança juros e correção monetária) e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso e mantenho hígida a sentença objurgada.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, porque os Recorrentes não foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios pelo Juiz
a quo
e, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que
"a possibilidade de fixação de honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.741.600/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4.4.2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022